Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO EXISTENTE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DISTRITO FEDERAL. URH. LEI N. 14.635/2022. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil, estabeleceu que “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
3. Constatada a omissão na aplicação da Lei n. 14.365/2022, cujos efeitos são imediatos, a partir da sua entrada em vigor, deve-se registrar, não obstante, que a regra não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do § 2o, inc. I a IV, do art. 85, do CPC, e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos; acolhidos em parte os opostos pela apelante e rejeitados os opostos pelo apelado.